Tribunal: STF
Processo: HC 240900
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.